Tribunal: TJMT
Processo: 1002392-60.2021.8.11.0006
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEXANDRE SILVA BRANDAO - CPF: 042.177.471-10 (RECORRENTE), RAFAEL MASSAD DE BRITO - CPF: 048.433.501-41 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO CORBELINO - CPF: 621.712.241-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA - CORTE CONSUMO REGULAR – PAGAMENTO DE DÉBITO COM SUBSTANCIAL ATRASO – INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO –POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO NOS FINAIS DE SEMANA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de Ação de Indenização Por Danos Morais em que a parte Autora alega ter sofrido corte de energia de forma indevida. Aduz que apesar de sua inadimplência o corte ocorreu sem qualquer aviso prévio por parte da concessionária e no dia 28.03.2021 (domingo), de modo que a suspensão do serviço essencial se mostra abusiva.

2.

A Reclamada/Recorrente alega em sede contestatória ter agido no exercício regular do direito em razão da inadimplência do consumidor.

3.

No caso concreto, restou incontroverso nos autos que o consumidor realizava o pagamento das faturas de consumo de modo intempestivo, assim, na data do corte (28.03.2021) estava com duas faturas em atraso, fevereiro/2021 e março/2021.

4.

Nesse contexto, malgrado o esforço argumentativo do consumidor, a empresa Recorrente logrou êxito em comprovar que a suspensão do fornecimento de energia elétrica na residência do Recorrido em 28.03.2021 ocorreu de forma regular, mormente porque o pagamento do valor em aberto só foi realizado após constatado o corte.

5.

Possibilidade de suspensão do serviço essencial em finais de semana e feriados, conforme precedentes do STF.

6.

É inconstitucional lei estadual que proíbe que as empresas concessionárias ou permissionárias façam o corte do fornecimento de água, energia elétrica e dos serviços de telefonia, por falta de pagamento, em determinados dias (ex: sextas-feiras, vésperas de feriados etc.).
STF. Plenário. ADI 3824/MS, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 05.10.2020.

7.

Sentença reformada.

8.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização Por Danos Morais em que a parte Autora alega ter sofrido corte de energia de forma indevida. Aduz que apesar de sua inadimplência o corte ocorreu sem qualquer aviso prévio por parte da concessionária e no dia 28.03.2021 (domingo), de modo que a suspensão do serviço essencial se mostra abusiva.

Contestado o feito, sobreveio sentença de parcial procedência em que o
“juízo a quo”
condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) por reconhecer a falha na prestação do serviço.

Inconformada, a Recorrente/Reclamada ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A requer a reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente ou reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado na origem, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que sentença comporta reforma.

Isso porque, no caso concreto, restou incontroverso que o consumidor realiza o pagamento de suas faturas de maneira intempestiva.

Nesse contexto, malgrado o esforço argumentativo do consumidor, a empresa Recorrente logrou êxito em comprovar que a suspensão do fornecimento de energia elétrica na residência do Recorrido em
28.03.2021
ocorreu de forma regular.

Afirma-se isso porque quando realizado o corte o Autor possuía duas faturas em aberto, uma vez que a fatura de fevereiro/2021, com vencimento em 08/02/2021 e março/2021 com vencimento em 11/03/2021, só foram adimplidas na data do corte (28.03.2021) com 50 e 17 dias de atraso, respectivamente.

Como cediço, embora o serviço de fornecimento de energia elétrica seja considerado essencial, este não é distribuído de forma gratuita, cabendo aos usuários a sua contraprestação, ou seja, o pagamento do débito na data do seu vencimento.

Na hipótese, portanto, autorizar a disponibilização de energia elétrica ao requerente, sem o devido pagamento, além de beneficiá-lo duplamente, imporia, por consequência, a quebra de isonomia em relação a todas as demais pessoas que, mediante esforço contínuo, quitam as faturas, mensalmente.

Ainda, há que se considerar
que o
autor conhecia os procedimentos adotados pela ré, uma vez que as contas de energia elétrica sempre eram pagas com atraso.

Ademais, não prospera os argumentos no que tange a ilegalidade da suspensão em final de semana (domingo), uma vez que o tema já foi analisado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 3824/MS, de Relatoria do Ministro Celso de Mello, julgada em 05.10.2020 que declarou a inconstitucionalidade de
lei estadual que proíbe que as empresas concessionárias ou permissionárias façam o corte do fornecimento de água, energia elétrica e dos serviços de telefonia, por falta de pagamento, em determinados dias (ex: sextas-feiras, vésperas de feriados etc.):

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA ELÉTRICA – INVASÃO, PELO ESTADO-MEMBRO, DA ESFERA DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO – INDEVIDA INTERFERÊNCIA NAS RELAÇÕES JURÍDICO-CONTRATUAIS ENTRE O PODER CONCEDENTE FEDERAL E AS EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS – COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO FEDERAL PARA LEGISLAR SOBRE ENERGIA (CF, ART. 22, IV) E PARA DEFINIR AS POLÍTICAS SETORIAIS QUE ORIENTAM A ATUAÇÃO DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA (CF, ART. 21, XII, alínea “ b”) – EXISTÊNCIA DE REGULAMENTO SETORIAL ESPECÍFICO EDITADO PELA ENTIDADE REGULADORA COMPETENTE (A ANEEL , NO CASO), DISCIPLINANDO, DE MODO EXAURIENTE, AS REGRAS CONCERNENTES À SUSPENSÃO OU À INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CONSUMIDOR INADIMPLENTE – VEDAÇÃO À INGERÊNCIA NORMATIVA DOS ESTADOS-MEMBROS NA ORGANIZAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO, A SER EXERCIDA, COM ABSOLUTA EXCLUSIVIDADE, PELA UNIÃO FEDERAL, QUE DETÉM COMPETÊNCIA PRIVATIVA PARA FISCALIZAR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, LEGISLAR SOBRE OS DIREITOS DOS USUÁRIOS, FIXAR A POLÍTICA TARIFÁRIA E DISCIPLINAR AS CONDIÇÕES DE REGULARIDADE , CONTINUIDADE, EFICIÊNCIA, SEGURANÇA, ATUALIDADE , GENERALIDADE E CORTESIA NA SUA PRESTAÇÃO (CF, ART. 175) – PAPEL CONSTITUCIONALMENTE ATRIBUÍDO À UNIÃO FEDERAL DE ASSEGURAR A TODOS OS USUÁRIOS, DE FORMA IGUALITÁRIA , AMPLO ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA ELÉTRICA, SEM INDEVIDAS INTERVENÇÕES DISCRIMINATÓRIAS PROMOVIDAS POR PROGRAMAS E PLANOS DE CARÁTER REGIONAL INCOMPATÍVEIS COM AS POLÍTICAS E DIRETRIZES DE ÂMBITO NACIONAL DEFINIDAS PELA UNIÃO – INVIABILIDADE DA ALTERAÇÃO, POR LEI ESTADUAL, DAS CONDIÇÕES PREVISTAS NA LICITAÇÃO E FORMALMENTE ESTIPULADAS EM CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, SOB REGIME FEDERAL – REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL IMPUGNADA – AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE

A competência da União Federal no domínio do setor energético reveste-se de caráter exauriente (CF, art. 21, XII, “ b”, art. 22, IV, e art. 175). – A jurisprudência plenária do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a manifesta inconstitucionalidade de diplomas legislativos de Estados-membros que, a pretexto de exercerem a sua competência suplementar em matéria de “consumo” (CF, art. 24, V) ou de “responsabilidade por dano (...) ao consumidor” (CF, art. 24, VIII), editam normas estaduais dirigidas às empresas prestadoras de serviços de energia elétrica, dispondo sobre direitos dos usuários e obrigações das concessionárias, usurpando , em consequência, a competência privativa outorgada à União Federal em tema de organização do setor energético (CF, art. 21, XII, “b”, art. 22, IV, e art. 175) e intervindo, indevidamente, no âmbito das relações contratuais entre o poder concedente e as empresas delegatárias de tais serviços públicos. Precedentes .

Os Estados-membros não podem interferir na esfera das relações jurídico-contratuais estabelecidas entre o poder concedente (quando este for a União Federal ou o Município) e as empresas concessionárias nem dispõem de competência para modificar ou alterar as condições que, previstas na licitação, acham-se formalmente estipuladas no contrato de concessão celebrado pela União (energia elétrica – CF, art. 21, XII, “ b”), de um lado, com as concessionárias, de outro, notadamente se essa ingerência normativa, ao determinar a suspensão temporária do pagamento das tarifas devidas pela prestação dos serviços concedidos (serviços de energia elétrica, sob regime de concessão federal), afetar o equilíbrio financeiro resultante dessa relação jurídico-contratual de direito administrativo. Precedentes

Neste passo, tratando-se a suspensão do fornecimento do serviço de
medida lícita
, uma vez que decorre da inadimplência do consumidor referente a fatura regular de consumo, a interrupção de energia elétrica traduz-se exercício regular de direito da concessionária, não se verificando a ocorrência de qualquer conduta ilícita praticada pela empresa Recorrente, não há se falar em dano passível de indenização, sendo a improcedência dos pedidos formulados na exordial medida de rigor que se impõe.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela empresa
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a empresa Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2021